Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME MÉDICO PRÉVIO. ÔNUS DA SEGURADORA. NÃO REALIZAÇÃO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE COSSEGURADORA. INTEGRAL. RECUSA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. Inexiste cerceamento de defesa, quando indeferida a produção de provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia. O seguro prestamista tem por finalidade garantir, em caso de morte, invalidez ou demissão do beneficiário, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil. Conforme previsão da súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, se não houve a realização de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. A seguradora assume o risco do negócio ao não exigir que o segurado se submeta a exames médicos prévios à contratação, com o objetivo de aferir as verdadeiras condições de sua saúde. A má-fé do segurado deve restar comprovada nos autos, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu, não provando que houve omissão maliciosa. Inexistindo causa para a exclusão da cobertura securitária, compete à seguradora promover a quitação do contrato de financiamento. Ausente a prova de pagamento, não é possível reconhecer a alegada liquidação do contrato de financiamento. A cosseguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de indenização securitária movida pelo consumidor segurado também em face da seguradora administradora, porquanto participa da relação contratual como garantidora da apólice. O mero inadimplemento contratual, em razão de divergência quanto à interpretação das cláusulas contratuais, não implica em transtorno a ensejar reparação por danos morais. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.